Tribunal: TJBA
Processo: 8026952-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026952-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS ALBERTO SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sua integralidade, deferindo apenas a redução de 70% do valor das custas processuais e parcelamento em cinco vezes, nos autos de agravo de instrumento relativo à ação proposta em face do Banco CNH Industrial Capital S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para concessão integral do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da sua real capacidade econômica e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de o requerente arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A análise sumária dos documentos apresentados revela patrimônio considerável, financiamento de veículo de alto valor e ausência de comprovação de rendimentos ou despesas ordinárias que evidenciem a hipossuficiência alegada.

5. A declaração de Imposto de Renda apresentada pelo agravante demonstra aumento patrimonial de R$ 111.720,94 para R$ 289.336,58 entre os anos de 2021 e 2022, sem atualização de sua situação financeira. Além disso, o agravante não apresentou comprovantes de rendimentos mensais ou de despesas ordinárias, apesar de ter sido facultada tal juntada. Destaca-se ainda que o objeto da demanda é contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 165.561,29, cujas parcelas mensais, estimadas em R$ 4.143,10, foram adimplidas de forma regular por período de quase um ano, o que reforça a existência de capacidade contributiva incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6. A decisão monocrática corretamente deferiu, de forma parcial, a redução das custas processuais, autorizando o parcelamento, inexistindo elementos que justifiquem a concessão do benefício em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, o que não restou demonstrado no caso concreto. 2. A redução parcial das custas processuais e o parcelamento autorizados mostram-se suficientes para assegurar o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1445654/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.09.2019.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno n.º 8026952-88.2025.8.05.0000 tendo como agravante
Lu
í
s Alberto Santos Bispo
e como agravado o
Banco CNH Industrial Capital S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22